Tribunal: CARF
Processo: 13856.000932/2007-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2003
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. EXPORTAÇÃO INDIRETA. UTILIZAÇÃO DE TRADING COMPANIES. IMUNIDADE.
A receita decorrente da venda de produtos ao exterior, por meio de trading companies, não integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias incidentes sobre a comercialização da produção.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13856.000932/2007-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.715 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2022
Recorrente
USINA SANTA ADÉLIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2003
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
EXPORTAÇÃO
INDIRETA.
UTILIZAÇÃO DE “TRADING COMPANIES”. IMUNIDADE.
A receita decorrente da venda de produtos ao exterior, por meio de “trading
companies”, não integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias
incidentes sobre a comercialização da produção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos, Douglas
Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco Aurélio de
Oliveira Barbosa, Thiago Duca Amoni (suplente convocado(a)) Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto da decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, a qual julgou procedente em parte, o lançamento decorrente da
falta de recolhimento de Contribuições Sociais Previdenciárias relacionados ao período de
apuração: 01/01/2002 a 31/12/2003.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito — NFLD DEBCAD
37.049.468-7, lavrada em 30/11/2007 e levada à ciência do sujeito passivo na mesma
data, atinente às contribuições devidas pela empresa, destinadas ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho — alíquota SAT/RAT, e aquelas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13856.000932/2007-18
Fl. 469
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.715 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13856.000932/2007-18

destinadas a outras entidades e fundos — Terceiros (SENAR), no montante atualizado
de R$ 751.309,30 (setecentos e cinqüenta e um mil, trezentos e nove reais e trinta
centavos) acrescidos de juros e multa.
Nos termos do Relatório Fiscal, a notificada é uma agroindústria do setor sucro-
alcooleiro, sendo devidas as contribuições lançadas, as quais incidem sobre a totalidade
da receita bruta obtida com a comercialização, nos termos do artigo 22-A da Lei
8.212/91.
Os fatos geradores foram verificados mediante a análise das seguintes contas contábeis
dos livros diários:
- 200312 — 41107000001 — AÇÚCAR-MI
- 200312 —41107000002 — ÁLCOOL-MI
- 200312 — 41107000004 — DIVERSAS
- 200312 — 41107000006 — ÓLEO FUSEL
- 200312 — 41107000007 — BAGAÇO DE CANAS
- 200312 — 41107000008 — MELAÇO
- 200312 — 41107000010 — LEVEDURA
- 200312 — 41107000016 — ENERGIA
- 200312 — 41107000019 — LEVEDURA — EXTERIOR
- 200312 — 41107000020 — CANA DE AÇÚCAR
- 200312 — 41107000022 — CALCÁREO

Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas.
A notificada apresentou impugnação tempestiva, relatando os fatos que ensejaram a
notificação e alegando, em síntese, que:
- Não obstante a imunidade das receitas decorrentes da exportação, a impugnante
efetuou recolhimentos referentes às mesmas no período de 12/2001 a 06/2002,
compensando posteriormente tais créditos com contribuições do período de 07/2002 a
02/2003.
Contudo, a fiscalização desconsiderou tal compensação afirmando que parte das
contribuições incidentes sobre a comercialização da produção no mercado interno não
teria sido recolhida.
- Estão fulminadas pela decadência as contribuições lançadas após mais de 05 (cinco)
anos da ocorrência dos respectivos fatos geradores.
- Nos termos da Constituição Federal, a lei apoiará e estimulará o cooperativismo
(artigo 174, parágrafo 2°.), obrigando o administrador a observar em relação ao ato
cooperativo uma forma de tributação adequada e menos onerosa, o que impossibilita o
agravamento da incidência tributária como pretende a fiscalização.
- As operações efetuadas entre a notificada e a Copersucar representam atos
cooperativos, sendo que a Cooperativa confunde-se com os cooperados, inclusive ao
vender a produção destes.
- A entrega da produção à Copersucar e a posterior exportação configuram uma única
operação, a qual se enquadra na imunidade prevista na Constituição Federal, artigo 149,
parágrafo 2°., I, devendo ser afastada a recusa fiscal com relação ao reconhecimento
desta imunidade com fundamento no artigo 245, parágrafo 1°. da IN 03/2005.
Fl. 470
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.715 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13856.000932/2007-18

- O entendimento adotado pela fiscalização também contraria o sentido econômico
contido na norma concessiva da imunidade, sendo que a legislação nacional
tradicionalmente tem assegurado às exportações realizadas mediante interposição de
terceira pessoa, os mesmos benefícios concedidos às exportações diretas.
- É irrelevante o preenchimento da DIPJ com a opção "NÃO" no campo "OPERAÇÕES
COM O EXTERIOR", vez que a mera informação de dados cadastrais não pode
modificar a natureza jurídica das operações realizadas. Além disso, a informação
prestada não está equivocada, pois, a impugnante não realiza operações diretamente
com o exterior, mas sim por intermédio de Cooperativa.
- A impugnante está amparada por decisão proferida no Mandado de Segurança
Coletivo 2005.61.00.025130-5 (8a. Vara Federal em São Paulo), para o fim de ser
reconhecida a inconstitucionalidade e ilegalidade dos parágrafos 10. e 2°. do artigo 245
da IN MPS/SRP 03/2005, existindo recurso pendente de apreciação pelo Tribunal
Regional da 3a. Região ao qual foi concedido efeito suspensivo, obstando, ao menos, a
multa lançada.
- Houve equívoco na base-de-cálculo devido ao cômputo de receitas não advindas da
atividade rural, como sucata e outros materiais sem serventia (já que a contribuição não
incide sobre a mera revenda de bens), bagaço de canas e energia (meros resíduos),
calcário (adquirido de terceiros, não correspondendo assim à produção própria) cana-de-
açúcar em caule (não decorre da produção e não possui valor de produção) e levedura
— exterior (devido à imunidade).
- As receitas decorrentes da comercialização no mercado interno de "óleo fusel",
"melaço" e "levedura" foram incluídas pela impugnante na base-de-cálculo das
contribuições devidas, decorrendo a diferença apurada da desconsideração da
compensação relativa aos recolhimentos efetuados indevidamente em virtude da
imunidade no caso de exportação.
- O artigo 248 da IN MPS/SRP 03/2005 interpretado de forma compatível com o artigo
22-A da Lei 8.212/91 estende a incidência das contribuições a receitas decorrentes de
outras atividades em relação às agroindústrias que realizem atividades autônomas de
forma habitual e de acordo com seus estatutos sociais, não se aplicando ao caso quando
se mencionam "outras receitas".
Ao final, pugna pela improcedência da ação fiscal e cancelamento da NFLD e traz aos
autos os documentos de fls. 72/303.
Da Resolução:
Mediante a Resolução 1.030, de 08 de maio de 2008 (fls. 309/312), os autos foram
encaminhados ao órgão lançador com solicitação das providências seguintes:
- Quanto ao item "Receitas Diversas", para esclarecimento acerca das circunstâncias em
que se deu a alienação de materiais sem serventia à empresa, para fins de
enquadramento ou não no conceito de "outra atividade econômica autônoma"
prevista no artigo 201-B do Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo
Decreto 3048, de 06 de maio de 1999.
- Quanto ao item "Levedura — Exterior", para esclarecimento sobre eventual
operação efetuada diretamente com o exterior para fins de caracterização da imunidade
prevista no artigo 149, parágrafo 2°., I da Constituição Federal.
Do Relatório Fiscal Complementar:
A vista do solicitado, a fiscalização elaborou criterioso Relatório Fiscal Complementar,
discorrendo sobre os seguintes itens:
- Em virtude da Súmula Vinculante 08 do STF aplica-se o prazo decadencial de 05 anos,
devendo ser excluído da NFLD os lançamentos referentes ao período de 01/2002 a
10/2002. Apresenta quadro demonstrativo dos valores a serem excluídos.
- O crédito lançado refere-se a comercialização no mercado interno e não a operações
realizadas no mercado externo através da Copersucar.
Fl. 471
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.715 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13856.000932/2007-18

- Foi proferida decisão em ação judicial cujo objeto refere-se a operações com trading
companies, não alcançando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário as
contribuições destinadas ao SENAR.
- A notificada comercializou levedura com a empresa ICC — Industrial Comércio e
Importação Ltda, conforme documentos apresentados, tendo os valores relativos a estas
operações sido extraídos da conta contábil "Levedura — Exterior". Apresenta quadros
demonstrativos de tais valores.
- O débito mensal foi apurado considerando-se a totalidade na competência dos fatos
geradores, considerando-se como créditos os recolhimentos efetuados, sendo
demonstrados os valores relativos às contribuições incidentes sobre as operações de
comercialização de levedura e dos respectivos créditos decorrentes de recolhimentos,
concluindo pela existência de débito remanescente relativo a estas operações de R$
5.334,41 — também demonstrado em quadro explicativo - o qual, por força da decisão
proferida na ação judicial referente a operações com trading companies, deverá ficar
sobrestado até o julgamento definitivo da questão, efeito que não se estende à
contribuição ao SENAR.
- A seguir, é elaborado quadro de retificação dos valores lançados com a exclusão
daqueles referentes às operações com a ICC.
- Quanto às receitas não advindas da atividade rural, aduz que uma atividade-meio é
potencialmente consumidora de recursos, porém, nada impede que alguns setores
possam gerar receitas, hipótese que obrigatoriamente ocorrerá em certos casos, como
em relação aos bens que após cumprirem sua finalidade, ainda possuem valor
econômico e que poderão ser objeto de comercialização. Apesar de possuir natureza
distinta do produto previsto na atividade-fim, estes produtos diversos decorrem do
mesmo processo produtivo. Citando o artigo 22-A da Lei 8.212/91, enfatiza que a
legislação atual trata da produção e o valor da receita bruta realizada, não más do
produto rural, concluindo que o RPS e a IN SRP 03/2005 explicitam este entendimento.
- Afirma que o "bagaço de canas" e a "energia" resultante não são meros resíduos, mas
subprodutos do processo, que possuem valor comercial.
- Da mesma forma, as operações com "calcário" e "canas de açúcar em caule" geram
receitas, não em função do processo produtivo, mas de decisões gerenciais, atendendo
questões de estratégia e logística.
- Quanto às "Receitas Diversas", tratam-se de sucatas surgidas em função do uso e
consumo durante o processo produtivo de materiais originalmente adquiridos para tanto,
exigindo a utilização de mão-de-obra para o tratamento dado na identificação,
separação, deslocamento e controle do momento da venda desse material.
- Assim, comprovou-se a existência de estruturas definidas capazes de agregar valor
econômico nas atividades intermediárias da produção agroindustrial, com utilização de
recursos produtivos, principalmente mão-de-obra, não estando tais atividades dentre
aquelas sujeitas ao recolhimento de contribuições sobre as folhas de pagamento (que se
limitam à prestação de serviços), não havendo contribuição patronal sobre a mão-de-
obra utilizada nessa atividade.
- Todas as contas de receitas utilizadas na apuração da base de cálculo das contribuições
lançadas encontram-se no grupo das "Receitas Operacionais" que se presta ao registro
das transações provenientes das atividades previstas no objeto social da empresa.
- A própria notificada reconheceu o crédito constituído mediante retificações das Guia
de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social — GFIP.
Da Nova Manifestação da Notificada:
Após regularmente cientificada, a notificada retornou aos autos em nova manifestação
com as seguintes alegações:
- Com relação aos valores relativos a exportações de leveduras realizadas via trading
company, em decorrência da decisão judicial, a fiscalização determinou o sobrestamento
Fl. 472
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.715 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13856.000932/2007-18

da exigência até o julgamento definitivo da questão. Contudo, não cabe a imposição de
acréscimos punitivos e/ou moratórios e a contribuição do SENAR — meramente reflexa
à principal — deve receber o mesmo tratamento.
- As contribuições lançadas incidentes sobre a comercialização no mercado interno de
"óleo fusel", "melaço" e "levedura", foram compensadas com recolhimentos indevidos
sobre receitas advindas da exportação por intermédio da Copersucar. Assim, embora se
trate de produção comercializada no mercado interno, indiretamente, tais valores se
relacionam à exportação via cooperativa.
- As receitas advindas da comercialização de produtos não decorrentes da atividade
agroindustrial não compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária da
agroindústria.
- Com relação às sucatas, a notificada não empregou qualquer processo industrial capaz
de modificar a natureza dos bens.
- A interpretação que a fiscalização pretende dar ao RPS e à IN SRP 03/2005 implica na
ilegalidade destes atos, pois, caracteriza a exigência de contribuição instituída por ato
infralegal.
- Quanto à afirmação fiscal de que a certeza do crédito deu-se com a declaração da
própria impugnante, as retificações procedidas referem-se apenas aos valores
efetivamente recolhidos e, eventual equívoco do contribuinte no preenchimento de
documentos acessórios não pode ser aproveitado pelo fisco.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente em parte a autuação, de formar resumida, nos seguintes termos (e-
fl. 395/396):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2003
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES.
AGROINDÚSTRIA.
COOPERATIVA.
EXPORTAÇÃO.
Incidem contribuições sociais sobre as receitas decorrentes de comercialização da
produção da agroindústria com a cooperativa da qual é associada, ainda quando esta
produção seja destinada à exportação.
PRAZO DECADENCIAL. INÍCIO DA CONTAGEM. PAGAMENTO PARCIAL DA
OBRIGAÇÃO.
Sujeitam-se ao prazo decadencial de 5 (cinco) anos contados a partir da ocorrência do
fato gerador as contribuições relativas às competências em que se verifique o
pagamento parcial da obrigação.
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. IDENTIDADE
DE OBJETO.
A propositura de ação judicial pelo sujeito passivo, por qualquer modalidade processual,
antes ou posteriormente ao lançamento, com o mesmo objeto, importa em renúncia às
instâncias administrativas ou desistência de eventual recurso.
DECISÃO JUDICIAL OBSTANDO ATOS TENDENTES A OBRIGAR O
PAGAMENTO. LANÇAMENTO. POSSIBILIDADE.
O lançamento pode ser realizado mesmo quando vigente decisão judicial que obste
qualquer ato tendente a obrigar o pagamento, não se caracterizando o lançamento a
exigência do crédito, a qual só ocorrerá futuramente em sede de execução.
AGROINDÚSTRIA. CONTRIBUIÇÕES. ATIVIDADE AUTÔNOMA.
A contribuição devida pela agroindústria incide sobre o valor da receita bruta
proveniente da comercialização da produção, ainda que a mesma explore também outra
Fl. 473
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.715 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13856.000932/2007-18

atividade econômica autônoma, no mesmo ou em estabelecimento distinto, hipótese em
que a contribuição também incide sobre o valor da receita bruta dela decorrente.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGÜIÇÃO. AFASTAMENTO
DA
LEGISLAÇÃO
VIGENTE.
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
INCOMPETÊNCIA.
A instância administrativa é incompetente para afastar a aplicação da legislação vigente
em decorrência da argüição de sua inconstitucionalidade ou ilegalidade.
Lançamento Procedente em Parte
Da parte procedente temos:
Acordam os membros da 9a Turma de Julgamento, por unanimidade, julgar
PROCEDENTE EM PARTE o lançamento, com o reconhecimento da decadência
ocorrida nas competências 01/2002 a 10/2002.
Do Recurso Voluntário
A Recorrente, devidamente intimada da decisão da DRJ, apresentou o recurso
voluntário de fls. 438/454, alegando em síntese: a) valores pagos indevidamente sobre as receitas
de exportação imunes; b) atos cooperativos e as operações realizadas configuram atos
cooperativos e não se equiparam à comercialização no mercado interno; c) a imunidade das
vendas ao exterior, impossibilidade de tratamento mais oneroso ao ato cooperativo; d) multa
aplicada e a suspensão do crédito; e) equívoco na base de cálculo, cômputo de receitas não
advindas da atividade rural e f) inconstitucionalidade da contribuição previdenciária das
agroindústrias – identidade com a base de cálculo do PIS e da Cofins – vedação do art. 195, § 4°,
c/c art. 154 da CF/88.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Da análise das razões apresentadas, a recorrente requer o reconhecimento da
imunidade sobre as vendas ao exterior realizadas por trading companies.
Esta matéria já foi objeto de análise por esta Colenda Câmara Julgadora, em
processo de relatoria da Conselheira Débora Fófano dos Santos:
Numero do processo: 15956.000587/2007-10
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Aug 11 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Tue Aug 31 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/06/2002 a 31/12/2002 DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR
Fl. 474
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.715 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13856.000932/2007-18

HOMOLOGAÇÃO. CTN. DISPOSITIVO APLICÁVEL. Para os tributos sujeitos a
lançamento por homologação, havendo antecipação de pagamento, a contagem do prazo
decadencial observará o disposto no artigo 150, § 4o do CTN. Para os casos em que não
houver antecipação de pagamento deve-se observar a disciplina do artigo 173, I do
CTN. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. PRAZO DE CINCO
ANOS. DISCUSSÃO DO DIES A QUO. SÚMULA CARF No 99. O prazo decadencial
para o lançamento é regido pelo artigo 150, § 4o do CTN, se inexistir dolo, fraude ou
simulação e houver pagamento antecipado do tributo, ainda que parcial, mesmo que não
tenha sido incluída na sua base de cálculo a rubrica ou o levantamento específico
apurado pela fiscalização. Na hipótese de aplicação do artigo 150, § 4o do CTN, o termo
inicial do prazo decadencial é de cinco anos contados da ocorrência do fato gerador.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECEITA DA COMERCIALIZAÇÃO DA
PRODUÇÃO DECORRENTE DE EXPORTAÇÃO INDIRETA. UTILIZAÇÃO DE
“TRADING COMPANIES”. IMUNIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No
759.244/STF E ADI No 4735/STF. A receita decorrente da venda de produtos ao
exterior, por meio de “trading companies”, não integra a base de cálculo das
contribuições previdenciárias incidentes sobre a comercialização da produção.
Numero da decisão: 2201-009.042
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a preliminar de decadência para
reconhecer a extinção dos créditos tributários lançados até a competência 11/2002. No
mérito, por unanimidade, em dar provimento ao recurso voluntário. Carlos Alberto do
Amaral Azeredo - Presidente Débora Fófano dos Santos – Relatora Participaram do
presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes Bezerra, Douglas Kakazu
Kushiyama, Fernando Gomes Favacho, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega (suplente convocado(a)), Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e
Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente). Ausente, momentaneamente, o
conselheiro Francisco Nogueira Guarita.
Nome do relator: Débora Fófano dos Santos
Portanto, merece destaque o fato de que o caso acima mencionado, tem como
fatos os mesmos que se encontram em discussão nos presentes autos, só mudando a empresa
autuada, ora Recorrente.
Como ressaltado acima, em última análise, requer o reconhecimento da
imunidade, prevista no inciso I, do § 2o do artigo 149 da Constituição Federal, ou seja, se este
alcança as operações de exportação da Recorrente por intermédio de trading companies, no caso
a Copersucar.
Merece destaque o fato de que no julgamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) no 4735, o Egrégio Supremo Tribunal Federal declarou a
inconstitucionalidade dos §§ 1o e 2o do artigo 170 da Instrução Normativa RFB no 971 de 13 de
novembro de 2009, que afastava a imunidade constitucional prevista no artigo 149, § 2o, I da
Constituição Federal de 1988 das exportações realizadas por meio de sociedade comercial
exportadora, conforme ementa a seguir reproduzida:
EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E
DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. ART. 170, §§ 1o E 2o, DA
INSTRUÇÃO NORMATIVA DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL (RFB) 971, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2009, QUE AFASTA A
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ARTIGO 149, § 2o, I, DA CF, ÀS
RECEITAS DECORRENTES DA COMERCIALIZAÇÃO ENTRE O PRODUTOR E
EMPRESAS COMERCIAIS EXPORTADORAS. PROCEDÊNCIA.
1. A discussão envolvendo a alegada equiparação no tratamento fiscal entre o
exportador direto e o indireto, supostamente realizada pelo Decreto-Lei 1.248/1972, não
traduz questão de estatura constitucional, porque depende do exame de legislação
Fl. 475
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.715 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13856.000932/2007-18

infraconstitucional anterior à norma questionada na ação, caracterizando ofensa
meramente reflexa (ADI 1.419, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado
em 24/4/1996, DJ de 7/12/2006).
2. O art. 149, § 2o, I, da CF, restringe a competência tributária da União para instituir
contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico sobre as receitas
decorrentes de exportação, sem nenhuma restrição quanto à sua incidência apenas nas
exportações diretas, em que o produtor ou o fabricante nacional vende o seu produto,
sem intermediação, para o comprador situado no exterior.
3. A imunidade visa a desonerar transações comerciais de venda de mercadorias para o
exterior, de modo a tornar mais competitivos os produtos nacionais, contribuindo para
geração de divisas, o fortalecimento da economia, a diminuição das desigualdades e o
desenvolvimento nacional.
4. A imunidade também deve abarcar as exportações indiretas, em que aquisições
domésticas de mercadorias são realizadas por sociedades comerciais com a finalidade
específica de destiná-las à exportação, cenário em que se qualificam como operações-
meio, integrando, em sua essência, a própria exportação.
5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente.
No mesmo sentido, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 759.244, com
repercussão geral, tema 674, restou assim ementado:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA
DAS
EXPORTAÇÕES.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
RECEITAS
DECORRENTES
DE
EXPORTAÇÃO. EXPORTAÇÃO INDIRETA. TRADING COMPANIES. Art.22-A,
Lei n.8.212/1991.
1. O melhor discernimento acerca do alcance da imunidade tributária nas exportações
indiretas se realiza a partir da compreensão da natureza objetiva da imunidade, que está
a indicar que imune não é o contribuinte, ‘mas sim o bem quando exportado’, portanto,
irrelevante se promovida exportação direta ou indireta.
2. A imunidade tributária prevista no art.149, §2o, I, da Constituição, alcança a operação
de exportação indireta realizada por trading companies , portanto, imune ao previsto no
art.22-A, da Lei n.8.212/1991.
3. A jurisprudência deste STF (RE 627.815, Pleno, DJe1o/10/2013 e RE 606.107, DjE
25/11/2013, ambos rel. Min.Rosa Weber,) prestigia o fomento à exportação mediante
uma série de desonerações tributárias que conduzem a conclusão da
inconstitucionalidade dos §§1o e 2o, dos arts.245 da IN 3/2005 e 170 da IN 971/2009,
haja vista que a restrição imposta pela Administração Tributária não ostenta guarida
perante à linha jurisprudencial desta Suprema Corte em relação à imunidade tributária
prevista no art.149, §2o, I, da Constituição.
4. Fixação de tese de julgamento para os fins da sistemática da repercussão geral: “A
norma imunizante contida no inciso I do §2o do art.149 da Constituição da
República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação
caracterizadas por haver participação de sociedade exportadora intermediária.”
5. Recurso extraordinário a que se dá provimento. (Destaques constam do original)
A decisão proferida na ADI no 4735 transitou em julgado em 21/8/2020 e a
proferida no RE no 759.244, em 9/9/2020, sendo portanto de observância obrigatória por parte
dos membros do CARF, por força do disposto no artigo 62, § 1o, I e § 2o do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343 de 9 de junho de 201:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Fl. 476
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.715 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13856.000932/2007-18

§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016).
Assim, o entendimento firmado nos referidos julgamentos deve ser reproduzido
por este tribunal no âmbito dos julgamentos dos recursos administrativos submetidos à sua
apreciação.
Portanto devem ser afastadas as contribuições devidas pela empresa, destinadas ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho — alíquota SAT/RAT, incidentes sobre
o valor decorrente da comercialização da produção destinada ao exterior efetuadas através de
trading companies.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para dar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 477
DF CARF MF
Original